Tribunal: TJPA
Processo: 0005783-47.2018.8.14.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005783-47.2018.8.14.0043

RECORRENTE: LAELSON DA SILVA BEZERRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da vara única da comarca de Portel/PA, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa pleiteia a impronúncia do réu, sob o argumento de que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, ou, alternativamente, sua absolvição sumária. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve ser reformada para reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa e, consequentemente, impronunciar ou absolver sumariamente o recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia baseia-se na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não se exigindo um juízo exauriente de certeza, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
.

4. A materialidade do delito foi confirmada pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia, certidão e declaração de óbito da vítima, além dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do próprio recorrente, que admitiu ter desferido o golpe fatal.

5. A tese defensiva de legítima defesa putativa não encontra respaldo inequívoco nos autos, razão pela qual não se justifica a absolvição sumária, sendo imprescindível que a matéria seja apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 408 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/06/2021; STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por LAELSON DA SILVA BEZERRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Portel/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, por ter, supostamente, ceifado a vida da vítima BENEDITO DE SOUZA PRIMAVERA.

Aduz o recorrente que deve ser impronunciado, eis que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. Requer sua impronúncia ou a absolvição sumária.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-24903053.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Ressalto que a decisão de
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos.

Ademais, nesta fase processual, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao recorrente, suficientes para indicar que este atentou contra a vida da vítima.

A materialidade do delito se comprova diante do boletim de ocorrência policial, do laudo de exame necropsia/levantamento cadavérico, a certidão de óbito e a declaração de óbito da vítima BENEDITO DE SOUZA PRIMAVERA, bem como diante dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do recorrente, como a seguir transcrevo:

O recorrente Laelson da Silva Bezerra relatou que: “
conheceu Benedito quando veio de Breves e começou a morar na comunidade; que Benedito costumava ameaçá-lo, dizendo que seu sonho era matá-lo, esquartejá-lo e tocar fogo em sua casa; que essas ameaças ocorriam desde que tinha 18 ou 19 anos; que o primeiro desentendimento entre os dois ocorreu durante uma bebedeira com amigos, quando Benedito o agrediu jogando um pedaço de madeira em sua coxa, o que o derrubou no chão; que negou ter cortado as costas de Benedito em outra ocasião, mas reforçou que Benedito sempre o ameaçava; que no dia anterior ao crime, havia consumido bebida alcoólica desde as 17h de sábado até as 4h30 de domingo; que na tarde do domingo, foi ao campo assistir a um jogo, e um primo lhe informou que Benedito disse que iria acertar as contas com ele; que, embriagado, decidiu buscar uma faca e voltar ao campo; que não tinha a intenção de matar Benedito, apenas queria feri-lo no braço ou no ombro, mas acabou acertando um golpe fatal; que após o ataque, foi para a casa de seu tio, e minutos depois foi informado que Benedito havia morrido; que não registrou boletim de ocorrência porque não tinha apoio; que declarou estar muito arrependido do que aconteceu
.”

A testemunha Alexandre da Silva Souza afirmou em juízo que: “
no dia do crime, ao chegar no campo, Benedito lhe disse que tinha um acerto de contas com Laelson. Cerca de meia hora depois, Laelson apareceu no campo, e Alexandre presenciou quando Laelson desferiu a facada em Benedito, que estava desarmado no momento do ataque. Alexandre destacou que Laelson não estava jogando bola nem bebendo no campo naquele dia.
”

Constata-se, portanto, que o próprio recorrente confessou a autoria do delito, alegando ter agido em legítima defesa. Ocorre que o reconhecimento de que agiu em legítima defesa somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Juri, em respeito ao princíp
io
in dubio pro societate
.

De
sta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o juízo deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, co
n
heço do recurs
o e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28/04/2025